Tribunal: TJDFT
Processo: 0744094-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS SUFICIENTES. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. INCAPACIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO.
1. Estando os autos instruídos com documentos suficientes para a adequada resolução da lide, e sendo desnecessária a realização de prova pericial, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, mas, sim, um dever do juiz.
2. Sendo evidente das provas colacionadas aos autos que o interditado não ostenta discernimento livre e consciente para a prática de atos jurídicos negociais, uma vez que é portador de esquizofrenia paranoide de quadro irreversível, há que ser mantido o decreto de interdição.
3. Apelação não provida.